Tribunal: TJES
Processo: 0019352-10.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019352-10.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NENGER BRAGA LIMA e outros

APELADO: SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORACOES LTDA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL COMERCIAL. CONTRATO POR ADMINISTRAÇÃO A PREÇO DE CUSTO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO REDEFINIDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA. e por NENGER BRAGA LIMA contra sentença proferida em ação ordinária, na qual o juízo de origem julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor, determinando: (i) o ressarcimento de valor pago por laudo técnico extrajudicial; (ii) a indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00; (iii) a obrigação de fazer consistente na reparação de três vícios construtivos; e (iv) a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico. A construtora sustenta a inaplicabilidade do CDC, a ausência de responsabilidade pelos vícios, a inexistência de danos indenizáveis e erro na fixação dos honorários. O autor, por sua vez, questiona a fundamentação da sentença quanto à base de cálculo dos honorários, pleiteando que se inclua, no proveito econômico, os reparos realizados no curso da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes; (ii) estabelecer se os vícios construtivos geram responsabilidade civil da construtora, mesmo sob o regime de administração a preço de custo; (iii) determinar a existência de danos indenizáveis, materiais e morais; (iv) fixar a base de cálculo correta para os honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A construção sob regime de administração a preço de custo não afasta a responsabilidade da construtora pelos vícios de execução da obra, devendo ela garantir a entrega do imóvel em perfeitas condições de uso.

4.
Embora não se aplique o Código de Defesa do Consumidor ao caso, é cabível a responsabilização civil da construtora pelos vícios ocultos constatados em perícia judicial.

5.
Os vícios construtivos (infiltrações, fissuras, má execução de forros e pisos) comprometeram a habitabilidade e a funcionalidade da unidade, sendo comprovada a conduta omissiva da ré quanto aos pedidos de reparo.

6.
O dano moral restou caracterizado pelo abalo sofrido pelo autor em decorrência da frustração do uso pleno do imóvel e da ameaça de perda de contrato de locação, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 6.000,00.

7.
Não se caracteriza como dano material indenizável o valor gasto com laudo técnico extrajudicial, por se tratar de prova unilateral, não compulsória e produzida fora do contraditório.

8.
Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre base compatível com os critérios do art. 85, §2º do CPC. Dada a inestimabilidade da obrigação de fazer, a base de cálculo adequada é o valor atualizado da causa, sendo razoável o percentual de 10%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A construção sob regime de administração a preço de custo não exclui a responsabilidade da construtora por vícios ocultos de execução.

2. É cabível indenização por dano moral quando os vícios construtivos inviabilizam o uso do imóvel e geram prejuízo extrapatrimonial ao proprietário.

3. Gastos com laudo técnico extrajudicial não são ressarcíveis quando produzidos unilateralmente, sem determinação judicial ou contraditório.

4. Honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa quando as obrigações de fazer impostas forem inestimáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 402, 618 e 205; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 1.013, §3º, III; Lei nº 4.591/1964, art. 58.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, APC 0715824-62.2019.8.07.0020, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 06.06.2024; TJMG, APCV 0158575-78.2015.8.13.0702, Rel. Juiz Conv. Joemilson Donizetti Lopes, j. 10.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao interposto por SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORACOES LTDA. e, no merito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, bem como CONHECER do recurso interposto por NENGER BRAGA LIMA e, no merito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, por
SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA.
(evento 14288406) e por
NENGER BRAGA LIMA

(evento 14288408) em face da r. sentença proferida no evento 14288394, e integrada pela decisão do evento 14288404, proferida pelo magistrado da 6ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital que, nos autos da ação de ordinária ajuizada por
NENGER BRAGA LIMA
em face de
SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA.
, julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

[1] Confirmo a medida liminar ao seu tempo concedida.

[2] Condeno a requerida ao ressarcimento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) – NF de fls. 317, pago pelo autor pelo parecer técnico de fls. 225-51, com correção monetária a partir de 13 de maio de 2018 e juros contados da citação.

[3] Condeno a requerida R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente a partir da prolação deste julgamento a e com juros (1% a.m.) contados da citação.

[4] Imponho à requerida a obrigação específica de fazer, consistente na execução de reparo nas três anomalias detectadas no laudo pericial, quais sejam: “Patologia 2 – Substituição da peça cerâmica do revestimento do piso no banheiro (trata-se de serviço simples, caso existem em estoque uma peça cerâmica da mesma marca e tonalidade das demais. Entretanto, caso não existe a peça no estoque ou disponível para venda no mercado, todo piso do banheiro deverá ser substituído, devendo o valor ser orçado em função da situação descrita acima. Patologia 03 – Correção do rebaixo de gesso no teto do lavabo banheiro trata-se também de serviço simples, que poderá ser executado por empresa especializada em forros de gesso, e o custo estimado não seria superior a R$ 500,00 (quinhentos reais). Patologia 4 – Eliminação das infiltrações que ocorrem através do fechamento de vidro da fachada frontal. Esta é a mais significativa e deve ser executada a correção de imediato. Classificação desta patologia: Anomalia Endógena. Apresenta erros na execução e escolha de materiais. Grau de risco: Médio. Neste caso, não tem este Perito como quantificar valores, considerando que trata-se de serviço a ser realizado por empresa especializada, com prévia análise detalhada do telhado e fachada, apresentando um “orçamento” com memorial para correção desta patologia”.

Outrossim, condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, “
sendo este consistente na soma das condenações referidas nos itens 2 e 3 mais a estimativa econômica dos reparos das anomalias referidas no item nº 4
”.

Em suas razões recursais,
SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA.
(evento 14288406)

alega, em síntese, que: (I) o regime de construção adotado foi o de administração a preço de custo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em questão; (II) a sentença incorreu em erro ao aplicar as normas consumeristas, uma vez que a apelante não figura como fornecedora, mas como mera administradora do empreendimento; (III) inexiste prova do efetivo prejuízo material suportado pelo autor, sendo incabível o ressarcimento dos R$ 3.000,00; (IV) não restou configurado dano moral indenizável, por ausência de lesão a direitos da personalidade, sendo, ademais, excessivo o valor fixado de R$ 6.000,00 (seis mil reais), caso mantida a condenação; (V) a base de cálculo adotada para a fixação dos honorários sucumbenciais está incorreta, pois incluiu estimativa de reparos em obrigação de fazer, devendo os honorários incidir apenas sobre o valor da condenação líquida (R$ 9.000,00 – nove mil reais).

NENGER BRAGA LIMA
(evento 14288408) também manejou apelação, sustentando que: (i) a sentença é parcialmente nula por falta de fundamentação no ponto em que fixa honorários sobre “proveito econômico” sem esclarecer como será mensurada a estimativa econômica dos reparos, nem se abrangem despesas com anomalias já corrigidas no curso do processo após a liminar, o que gera incerteza sobre a base de cálculo da verba sucumbencial; (ii) opôs embargos de declaração para suprir tais pontos, mas os aclaratórios foram rejeitados sob o argumento de inexistência de vício, permanecendo a omissão quanto à composição do proveito econômico; (iii) a base de cálculo dos honorários deve considerar todos os reparos das anomalias, inclusive os executados no curso da demanda em cumprimento da liminar (princípio da causalidade), e não apenas as três patologias ainda pendentes arroladas no item 4 da sentença; (iv) a prova pericial e a própria sentença reconhecem os vícios construtivos e a obrigação de reparar, de modo que o proveito econômico corresponde ao custo integral de todas as correções necessárias, inclusive as já realizadas; (v) por se tratar de matéria estritamente de direito e de causa madura, requer a aplicação do art. 1.013, §3º, III, do CPC, com julgamento pelo Tribunal acerca da correta composição do proveito econômico para fins de honorários.

Contrarrazões ofertadas nos eventos 14288415 e 14288416, em que cada um pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela parte
ex adversa
.

Presentes os requisitos de admissibilidade de ambos os recursos, procede-se à análise conjunta dos apelos, mantida a ordem de enfrentamento lógico das matérias devolvidas/submetidas à apreciação deste egrégio Tribunal.

De início, impende analisar a real natureza do contrato firmado entre as partes e, por consequência, a (in)aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto.

Como cediço, na construção contratada pelo regime de administração, também chamado de “a preço de custo”, “
a obrigação do construtor é promover a execução dos serviços relativos à obra, responsabilizando-se por sua direção técnica e pelo fornecimento de mão-de-obra necessária a tal fim. De outra parte, os adquirentes figurarão no contrato como tomadores do serviço, sendo sua responsabilidade pagar o custo integral da obra, compreendendo o material, mão-de-obra, remuneração do construtor, impostos, taxas etc.
”
1
.

Nesse contexto, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que a “
construção do imóvel sob o regime de administração (preço de custo), na forma do artigo 58 da Lei nº 4.591/64, é negócio coletivo, administrado pelos próprios condôminos, adquirentes de frações ideais do empreendimento, que, por meio de uma comissão de representantes, recebe, administra e investe os valores vertidos por todos, motivo pelo qual os riscos do empreendimento são de responsabilidade dos próprios adquirentes, sendo incabível, em regra, que a incorporadora figure no p
o
lo passivo da ação de devolução das parcelas pagas e administradas pelo condomínio
”
2
.

Apesar disso, a construtora não se exime de sua parte no contrato, relativa à entrega da obra sem vícios.

No caso concreto, o que motivou o ajuizamento da demanda foi justamente a alegada existência de vícios construtivos graves na unidade imobiliária nº 1.205 do Edifício SN Office Tower, adquirida pelo autor, que, segundo a exordial, mesmo após reiteradas notificações à empresa requerida, não foram sanados de maneira eficaz ou definitiva.

Tais defeitos – consistentes principalmente em infiltrações recorrentes nas janelas, forros e demais áreas da sala comercial, bem como fissuras em revestimentos cerâmicos e falhas na impermeabilização da laje –, comprometeram significativamente a utilização plena e segura do imóvel, afetando, inclusive, sua destinação econômica, já que o autor alugou a unidade para um escritório de advocacia cujas atividades foram prejudicadas pelas más condições do ambiente.

De acordo com a petição inicial, a conduta omissiva e negligente da requerida diante dos sucessivos pedidos de reparo levou o autor a contratar laudo técnico especializado, o qual confirmou a existência dos vícios construtivos e indicou a responsabilidade da construtora.

Diante da inércia da ré e da ameaça de rescisão do contrato de locação por parte da inquilina, o autor viu-se compelido a ajuizar a presente ação, buscando compelir a requerida a efetivar os reparos necessários, além de obter ressarcimento pelos danos materiais e morais sofridos.

Durante a instrução, foi realizada perícia (fls. 654/686) que concluiu que persistem vícios construtivos na unidade autônoma de propriedade do autor, mesmo após intervenções da construtora, em especial, infiltrações provenientes das esquadrias e da fachada frontal (patologia 04), classificadas como anomalia endógena com risco médio e que exigem correção imediata por empresa especializada. Outras patologias relevantes também permanecem, como a má execução do rebaixo de gesso no lavabo (patologia 03) e fissura em peça cerâmica do piso do banheiro (patologia 02), sendo esta última condicionada à disponibilidade de material para reposição.

A perícia atestou que os vícios surgiram após a entrega formal das chaves, tendo o autor noticiado a construtora quanto à persistência dos problemas em abril de 2018. O perito concluiu que as patologias observadas são de responsabilidade da construtora requerida. Diante disso, recomendou a adoção imediata das medidas corretivas pela ré, de modo a restaurar a plena habitabilidade e funcionalidade da unidade comercial.

Desta feita, mesmo reconhecendo que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso concreto, constato que restou comprovada a existência dos vícios ocultos de obra decorrentes da má execução do serviço pela ré, sendo inafastável a sua responsabilização civil no caso concreto.

Posta essa premissa, no que concerne ao dano moral, tenho que este restou suficientemente demonstrado na hipótese em apreço, notadamente pela extensa gama de documentos acostadas na exordial que revelam os inúmeros e-mails e tentativas de resolução dos vícios construtivos extrajudicialmente, e que persistiram enquanto o proprietário manteve o bem alugado, sendo rotineiramente cobrado pela inquilina sob ameaça de rescisão contratual e perda da renda advinda do contrato de aluguel. Isto denota que a situação ultrapassou o limite do mero dissabor cotidiano e comprova o prejuízo extrapatrimonial à parte autora.

Além disso, o montante fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) se revela proporcional e adequado às peculiaridades do caso concreto, mormente considerando o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão da afronta à personalidade do autor, o caráter punitivo e pedagógico do instituto, bem como as condições econômicas das partes.

No que concerne ao dano material, embora a parte autora tenha comprovado que custeou a perícia extrajudicial para subsidiar o pedido inicial (fls. 225/315 e 317), referido montante não pode ser imputado à ré, já que se trata de despesa contraída voluntariamente pela parte autora e é dispensável para o ajuizamento da demanda.

Importa destacar que, embora tal parecer tenha servido de fundamento para o deferimento da medida liminar, sua contratação não foi compulsória, nem determinada pelo juízo de primeiro grau, tratando-se de documento produzido unilateralmente, sem o crivo do contraditório. Assim, não se caracteriza como dano material passível de ressarcimento.

Em casos análogos, assim se manifesta a jurisprudência pátria:

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. CONSTRUTORA. LAUDO PERICIAL. PROVA ROBUSTA. OBRIGAÇÃO DE REPARAR AS FALHAS CONSTRUTIVAS. GARANTIA. INDENIZAÇÃO. PRAZO DECENAL. RESSARCIMENTOS. DESPESAS EXTRAPROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Como o magistrado, em regra, não dispõe de conhecimento específico na área de engenharia, deve ser considerado o laudo pericial na formação de seu livre convencimento, salvo se demonstrado provas irrefutáveis acerca dos equívocos e incorreções, inexistente no presente caso. 1.1. No caso em exame, a empresa ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer irregularidade capaz de desconstituir a prova pericial, devendo, assim, prevalecer as conclusões atestadas pelo perito judicial, as quais devem preponderar em detrimento das produzidas unilateralmente pelas partes, pois produzida de modo imparcial. 2. A responsabilidade das empreiteiras/construtoras diante de obras de considerável extensão não se encerra com o fim da obrigação de resultado, subsistindo pelo prazo de cinco anos quanto aos vícios de solidez e segurança, nos termos do art. 618 do Código Civil. 2.1. Uma vez constatado vício construtivo dentro do período de garantia, o dono da obra terá o prazo de cento e oitenta dias seguintes para propor ação contra o empreiteiro, conforme parágrafo único do art. 618 do Código Civil. Contudo, esse prazo diz respeito unicamente à garantia prevista no caput, sem prejuízo de poder o dono da obra, com base no mau cumprimento do contrato de empreitada, demandar perdas e danos, aplicando-se, nesse caso, o prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do Código Civil. 3.
Mostra-se descabida a condenação da ré ao ressarcimento dos gastos efetuados voluntariamente pela parte autora, com a contratação de empresas especializadas para realização de perícia técnica extrajudicial ou qualquer outra prestação de serviço, com o desiderato de subsidiar o pleito inaugural, porquanto o ônus financeiro com a elaboração das referidas provas fora do processo é da parte que a produziu.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF; APC 07158.24-62.2019.8.07.0020; 187.1097; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Eustáquio de Castro; Julg. 06/06/2024; Publ. PJe 13/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. CONSTRUÇÃO EDÍFICIO. REGIME DE ADMINISTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DEVER DE REPARAR. RESSARCIMENTO DE PERÍCIA EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. O condomínio mesmo que não detenha personalidade jurídica possui capacidade processual, sendo representado pelo administrador ou síndico (Art. 75,XI, do CPC). O executor da obra, ainda que contratado pelo regime de administração da obra ou preço de custo, deve responder pelos vícios existentes no imóvel. Demonstrada a existência de vícios construtivos no imóvel, a construtora deverá ser responsabilizada a reparar os danos.
O fato de ter sido julgada parcialmente procedente a ação ajuizada, não implica no dever do sucumbente de arcar com os honorários contratuais ajustados entre a parte contrária e engenheiro civil para análise dos possíveis danos no edifício antes do ajuizamento da demanda, por ser esta uma relação negocial alheia à lide.
(TJMG; APCV 0158575-78.2015.8.13.0702; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Joemilson Donizetti Lopes; Julg. 10/03/2022; DJEMG 01/04/2022)

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, objeto de ambos os recursos de apelação, saliento que a sentença não foi omissa sobre a adoção da base de cálculo, não havendo nulidade em sua fundamentação, contudo, merece reforma neste ponto, porquanto os fixou sobre o proveito econômico.

É cediço que na fixação da sucumbência devem ser consideradas todas as obrigações impostas à parte vencida, independente de sua natureza. Contudo, no caso concreto, verifica-se que as obrigações de fazer impostas se revelam inestimáveis, uma vez que englobam reparos ainda a serem efetivados pela ré que, a princípio, não são mensuráveis.

O Código de Processo Civil é claro ao estipular uma ordem para a fixação da base de cálculo para os honorários advocatícios sucumbenciais que deve ser, prioritariamente, fixado sobre o valor da condenação. Não havendo valor de condenação certo, como é o caso, passa-se para o proveito econômico obtido. Não sendo possível mensurá-lo, como nesta hipótese, os honorários devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa.

Nesse sentido, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA.
e, no mérito,
DOU-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para excluir da condenação o ressarcimento de R$ 3.000,00 (três mil reais) referente à perícia extrajudicial contratada pela parte autora e para reformar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que passam a ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como
CONHE
ÇO
do recurso interposto por
NENGER BRAGA LIMA
e, no mérito,
DOU-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para esclarecer que os honorários sucumbenciais incidem sobre o valor da causa, dada a inestimabilidade das obrigações de fazer fixadas na sentença.

É como voto.

1
Melhim Namem Chalhub, na obra “Da Incorporação Imobiliária”, 2ª ed., Renovar, p. 183.

2
REsp n. 426.934/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/3/2010, DJe de 12/4/2010.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.